Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-69.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Ilegitimidade passiva - Autor que imputa à segunda requerida a responsabilidade pelo débito objeto de discussão nos autos, em razão de instrumento particular com ela celebrado - Inexistente o vínculo entre as empresas requeridas - Contrato particular celebrado com a segunda ré que não é oponível à primeira -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Ilegitimidade passiva - Autor que imputa à segunda requerida a responsabilidade pelo débito objeto de discussão nos autos, em razão de instrumento particular com ela celebrado - Inexistente o vínculo entre as empresas requeridas - Contrato particular celebrado com a segunda ré que não é oponível à primeira - Ilegitimidade passiva da segunda requerida para o feito acertadamente reconhecida pelo juízo de primeira instância.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - Autor que não reconhece a existência de contratação junto à primeira ré, que contra ele emitiu duplicatas mercantis e levou-as a protesto - Pleito declaratório de inexistência de débito e de nulidade de título de crédito e indenizatório de danos morais - Descabimento - Prova documental inequívoca quanto à contratação e fornecimento do produto que originou a dívida impugnada - Débito exigível - Protesto de título de crédito legítimo.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autor que se insurge contra a litigância de má-fé reconhecida na sentença - Juízo de primeira instância que reconheceu acertadamente o abuso e a má-fé na conduta processual do autor - Autor que buscou enganar o Judiciário mediante alteração da verdade dos fatos, mesmo após esclarecimento pela requerida acerca da origem e exigibilidade do débito impugnado - Ofensa ao inciso II, do artigo 80, do CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
Registro: 2020.0000022294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001259-69.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante JOSÉ
DANILO GARBELOTO, são apelados BOOM INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
TRANSPORTE E DISTRIBUIDOR DE GÁS GLP - ME e AGRÍCOLA FERRARI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
- 2 -
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
Apelante: José Danilo Garbeloto
Apelados:
BOOM
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
TRANSPORTE
E
DISTRIBUIDOR DE GÁS GLP - ME e AGRÍCOLA FERRARI LTDA
Comarca: Taquarituba
Juíza: Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Voto no 00673
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Ilegitimidade passiva - Autor que imputa à segunda
requerida a responsabilidade pelo débito objeto de
discussão nos autos, em razão de instrumento particular
com ela celebrado - Inexistente o vínculo entre as
empresas requeridas - Contrato particular celebrado com a
segunda ré que não é oponível à primeira - Ilegitimidade
passiva da segunda requerida para o feito acertadamente
reconhecida pelo juízo de primeira instância.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS -
Autor que não reconhece a existência de contratação junto
à primeira ré, que contra ele emitiu duplicatas mercantis e
levou-as a protesto - Pleito declaratório de inexistência de
débito e de nulidade de título de crédito e indenizatório de
danos morais - Descabimento - Prova documental
inequívoca quanto à contratação e fornecimento do
produto que originou a dívida impugnada - Débito exigível
- Protesto de título de crédito legítimo.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autor que se insurge contra
a litigância de má-fé reconhecida na sentença - Juízo de
primeira instância que reconheceu acertadamente o abuso
e a má-fé na conduta processual do autor - Autor que
buscou enganar o Judiciário mediante alteração da verdade
dos fatos, mesmo após esclarecimento pela requerida
acerca da origem e exigibilidade do débito impugnado -
Ofensa ao inciso II, do artigo 80, do CPC - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
- 3 -
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 138/142, cujo relatório adoto, proferida pela D.
Juíza da Vara Única, do Foro Taquarituba, Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, que
julgou extinta sem resolução do mérito, em face de AGRÍCOLA FERRARI LTDA e,
outrossim, improcedente, em relação a BOOM INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP
ME, a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS que contra elas promove JOSÉ DANILO GARBELOTO,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, então fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa para cada requerida, além de impor-lhe multa por litigância de má-fé, à monta
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, condenando-o, sob o mesmo
fundamento, a indenizar, de igual importância, a requerida Boom.
Segundo o apelante, autor, a sentença deve
ser reformada. Para tanto, alega em suas razões, em síntese, jamais ter contratado com a
requerida Boom Indústria, Comércio, Transporte e Distribuidora de Gás GLP - ME,
motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento da nulidade das duplicatas por ela emitidas
contra ele e levadas a protesto, cuja responsabilidade pelo pagamento imputa à
requerida Agrícola Ferrari, em razão de contrato de compra e venda que com esta
celebrou, pleiteando, assim, a condenação de ambas as rés no pagamento de indenização
por danos morais, além de impugnar as penalidades por litigância de má-fé que lhe
impôs o juízo de primeira instância (fls. 144/156).
Recurso
tempestivo
e
regularmente
preparado, contrarrazoado apenas pela ré Agrícola Ferrari, à fls. 162/172, conforme
certidão de fls. 173.
Manifestou-se o apelante, reiterando o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
- 4 -
de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 176/178).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que prejudicado o
pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido pelo autor, visto que alcançado pela
análise meritória da causa, proferida no presente voto.
Quanto ao mais, tem-se que o recurso é de
ser desprovido. O juízo de primeira instância, evidentemente, deu adequada solução ao
caso.
E tal se dá, porquanto, em que pese as
alegações postas pelo apelante em suas razões recursais, na linha do quanto reconhecido
pelo juízo a quo, na r. sentença vergastada, é inequívoca a ilegitimidade passiva da
empresa Agrícola Ferrari Ltda para o processo em exame, uma vez que inoponível o
contrato de compra e venda de milho (fls. 17/22) com esta firmado à requerida Boom
Indústria, Comércio, Transporte e Distribuidora de Gás GLP ME, credora da dívida
objeto de discussão nos autos, que com ela não guarda nenhuma relação, tampouco
figurando sequer como anuente no indigitado instrumento particular.
Outrossim,
relativamente
às
objetadas
duplicatas levadas a protesto e sua respectiva cobrança, o que da análise da prova dos
autos se infere é que efetivamente houve a contratação impugnada pelo autor junto à
requerida, que deu causa à emissão desses títulos.
Nesta esteira, observe-se que logrou a
empresa apelada demonstrar, como lhe competia especialmente pela juntada dos
documentos de fls. 99/122 não só o fornecimento do produto que deu azo à emissão
das objetadas duplicatas levadas a protesto, mas, também as malsucedidas tratativas
junto ao autor para sua quitação, deixando clara a existência da contratação e a
legitimidade do débito, razão pela qual não há se falar em declaração de nulidade de
título, tampouco em dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
- 5 -
Em casos que tais, aliás, outro não é o
entendimento firmado por esta C. 23a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Alegação inicial de inexistência de débito e negativação
indevida nos órgãos de proteção ao crédito Dívida que restou
comprovada mediante os documentos apresentados pelo réu
Negativação devida Exercício regular do direito do credor
Caracterizada litigância de má-fé - Sentença de improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1008981-68.2018.8.26.0002; Rel. Sérgio
Shimura; 23a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2018,
TJSP)
Por fim, também não merece acolhida o
pleito de afastamento das penas impostas por litigância de má-fé, uma vez que, mesmo
diante da cristalina prova documental apresentada em defesa pela empresa requerida,
que evidenciou a existência da contratação e da dívida objetada, o autor insistiu em
impugnar o débito, tanto em sede de réplica como por esta via recursal, alterando a
verdade dos fatos, o que caracteriza manifesto abuso do direito de petição e viola o
inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Acerca do tema, lembre-se, na mesma linha
esta C. 23a Câmara de Direito Privado já se posicionou:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AUTORA
QUE
ALTEROU A VERDADE DOS FATOS APLICAÇÃO DO
ARTIGO 333, I, CPC - SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação Cível no 0008230-09.2010.8.26.0575, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j.
19/06/2013, TJSP).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-69.2018.8.26.0620
- 6 -
Alegação inicial de inexistência de débito e negativação
indevida nos órgãos de proteção ao crédito Dívida que restou
comprovada mediante os documentos apresentados pelo réu
Negativação devida Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Caracterização - Apelante que alterou a verdade dos fatos ao
alegar que desconhece o débito, somado ao fato de ter
interposto recurso manifestamente protelatório - Aplicação de
pena por litigância de má-fé (art. 17, inciso II, do CPC/73; art.
80, II, CPC/2015) RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1002099-10.2014.8.26.0462, Rel. Sérgio
Shimura, 23a Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2017,
TJSP).
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo esse o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo autor, com a íntegra manutenção da r. sentença vergastada.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono da empresa Agrícola Ferrari Ltda, que exclusivamente
atuou no feito nesta segunda instância, em mais 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da ação.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator